Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746422-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Rodrigues Pagy contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 253894596 do processo de referência), que, nos autos da ação cominatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Anhanguera Educacional Participações S.A., processo n. 0755942-30.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a existência de prazo claro para pagamento da rematrícula e necessidade de dilação probatória quanto à orientação dada pela ré. Em razões recursais (Id 77609731), o agravante alega que a decisão agravada ignorou a conduta contraditória da agravada, que orientou o aluno a não efetuar o pagamento da taxa de rematrícula até a resolução das pendências curriculares e posteriormente negou a matrícula sob alegação de prazo expirado. Sustenta que a conduta da agravada viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), caracteriza falha na prestação de serviços educacionais (art. 14 do CDC) e infringe os direitos básicos do consumidor (art. 6o, III e VI do CDC). Afirma que a negativa de matrícula compromete sua formação acadêmica, impede a colação de grau, o acesso ao Exame da OAB e o início da carreira profissional, gerando prejuízos irreparáveis. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme art. 1.019, I, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata formação do instrumento, nos termos do art. 1.017 do CPC; A concessão de tutela recursal de efeito ativo (art. 1.019, I, CPC), para determinar que a Agravada proceda, imediatamente, com a matrícula do Agravante no curso de Direito, garantindo-lhe o acesso às aulas e atividades acadêmicas, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal; O provimento definitivo do presente recurso, para reformar a decisão agravada e conceder em caráter definitivo a tutela de urgência indeferida, assegurando a matrícula do Agravante até o julgamento final da demanda. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 253894596 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a verossimilhança da alegação deduzida pelo autor de que foi orientado pela parte ré a não efetuar o pagamento da rematrícula. De fato, em nenhuma das solicitações acostadas aos autos (Ids 253875723, 253875720, 253875717 do processo de referência) é possível constatar qualquer orientação dada pela instituição de ensino agravada para que o autor não efetuasse o pagamento da taxa de rematrícula até a solução dos chamados anteriores. As solicitações de Ids 253875723 e 253875720 do processo de referência apenas discutem o aproveitamento de matérias, sem qualquer menção à taxa de rematrícula. Além disso, tanto nas respostas ao chamado constante no Id 253875717 do processo de referência como no vídeo de Id 77609733, é o aluno/autor quem informa ter sido orientado a não efetuar a rematrícula até o chamado ser resolvido – e essa é a informação que consta dos autos – não havendo, todavia, qualquer indício de que tenha sido a instituição de ensino ou um de seus prepostos que assim o tenha orientado. Não há, seja nos chamados apresentados, seja no vídeo, qualquer confirmação de que a instituição de ensino tenha realmente orientado o estudante a deixar de efetuar o pagamento da taxa de rematrícula. De fato, os primeiros chamados tratam tão somente do aproveitamento e da regularização das matérias pretendidos pelo autor, sem qualquer menção ou orientação quanto ao não pagamento da aludida taxa, ao passo que o conteúdo do vídeo apenas mostra a solicitação do autor, sem qualquer confirmação do atendente da universidade, que apenas gerou um novo chamado informando que o aluno “informa que foi orientado a não efetuar a rematrícula até o chamado ser resolvido” (Id 253875717 do processo de referência), sem que haja, contudo, qualquer confirmação da parte do atendente nesse sentido. Nesse diapasão, e sendo clara ao autor a informação relativa à data limite para pagamento da taxa de rematrícula, não vejo evidenciada a probabilidade do seu direito, uma vez que, não comprovado ter a universidade agravada orientado o agravante a não efetuar a taxa de rematrícula, não há que se falar em comportamento contraditório de sua parte, pelo menos nesta análise perfunctória da matéria. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 23 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora